Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710697-47.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: MINERVINA FERREIRA DA SILVA, MIRIAM LOPES DE ABREU ALVES, MIRIAM DOS SANTOS NUNES, MIRIAM RIBEIRO DA SILVA, MIRIAN BARBOSA DE SOUZA, MIRIAN BISPO DOS SANTOS MARQUES, MIRIAN DE SOUZA VIEIRA, MIRIAN DOS SANTOS RODRIGUES, MIRINEIDE BRITO NASCIMENTO, MIRONEIDE MELO DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que em decisão retro foi determinada a suspensão do feito em decorrência da questão estar relacionada a matéria objeto de discussão nos autos do RESP 1.301.935/DF, no qual houve interposição de recurso de embargos de divergência, cuja fase atual se encontra aguardando transcurso de prazo para eventual recurso de agravo interno da decisão monocrática da eminente Ministra Assusete Magalhães que negou liminarmente seguimento aos Embargos de Divergência apresentados pelo SINDICATO aqui recorrente. Ao analisar melhor a questão, muito embora ainda não se tenha o trânsito em julgado da questão nos autos do referido recurso especial, observa-se que, de fato, mostra-se desnecessário aguardar eventual trânsito em julgado, razão pela qual, reconsidero a decisão que suspendeu o feito no id. 41367052, determinando-se a retomada do prosseguimento do recurso. Diante da reconsideração da decisão que determinou a suspensão do processo, fica prejudicado o julgamento do recurso de embargos de declaração interposto no id. 41727668. Intimem-se as partes. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora